Tribunal: TJDFT
Processo: 0721478-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721478-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WL ATACADISTA LTDA AGRAVADO: SARMIX CONCRETO LTDA D E C I S Ã O No ID 38859218 foi juntado ofício expedido pelo Juízo a quo comunicando que o exequente, ora agravante, nos autos originários, pugnou pela extinção do processo executivo em razão da ocorrência de pagamento (Id. 38859220). É o relato do necessário. DECIDO. Com a consequente desistência do exequente agravante, resta prejudicado o presente agravo de instrumento. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora